Tribunal: STJ
Processo: 0055675-87.2006.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751423 - SP (2024
/0358812-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ILMA ORBETELLI PAULINO - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: DJAI ROBERTO PAULINO - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: JOSÉ OMATI
EMBARGANTE
: HELENA MORAIS OMATI
EMBARGANTE
: EDENIR FONSECA NOVAIS
EMBARGANTE
: DARTAIR APARECIDO PAULINO
EMBARGANTE
: MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA PAULINO
EMBARGANTE
: DENGLARIS PAULINO
EMBARGANTE
: NILZA DA CRUZ PAULINO
ADVOGADOS
: MARIA RACHEL BASTOS FERREIRA - SP090838
ADOVALDO DIAS DE MEDEIROS FILHO - DF026889
EMBARGADO
: ELI JESUS GONCALVES MARTINS
ADVOGADO
: CRISTIANA DAMIANI IGNÁCIO - SP179504
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
REJEITOU
OS
ACLARATÓRIOS OPOSTOS ANTERIORMENTE PELA ORA
EMBARGANTE.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS DEMANDADOS.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes
2.
embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo
1.026, § 2o, do CPC/15.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
3.
Documento eletrônico VDA51401155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 382f7b37-4b86-421b-a969-6463b14fd742

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 382f7b37-4b86-421b-a969-6463b14fd742

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751423 - SP (2024
/0358812-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ILMA ORBETELLI PAULINO - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: DJAI ROBERTO PAULINO - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: JOSÉ OMATI
EMBARGANTE
: HELENA MORAIS OMATI
EMBARGANTE
: EDENIR FONSECA NOVAIS
EMBARGANTE
: DARTAIR APARECIDO PAULINO
EMBARGANTE
: MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA PAULINO
EMBARGANTE
: DENGLARIS PAULINO
EMBARGANTE
: NILZA DA CRUZ PAULINO
ADVOGADOS
: MARIA RACHEL BASTOS FERREIRA - SP090838
ADOVALDO DIAS DE MEDEIROS FILHO - DF026889
EMBARGADO
: ELI JESUS GONCALVES MARTINS
ADVOGADO
: CRISTIANA DAMIANI IGNÁCIO - SP179504
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
REJEITOU
OS
ACLARATÓRIOS OPOSTOS ANTERIORMENTE PELA ORA
EMBARGANTE.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS DEMANDADOS.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes
2.
embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo
1.026, § 2o, do CPC/15.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50987351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: 2e589732-b852-48ba-8ffe-e10fa130dd54

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Trata-se de novos
embargos de declaração opostos por JOSÉ OMATI e OUTROS contra o acórdão de
fls. 894-897 (e-STJ), proferido pela Quarta Turma sob a relatoria deste signatário, que
rejeitou os primeiros aclaratórios opostos pelos ora embargantes.
O aresto em questão recebeu a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro1. material do acórdão embargado. A
insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos
embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado. 2. Embargos de declaração
rejeitados.

Nos presentes embargos (fls. 901-904, e-STJ), os embargantes reiteram as
mesmas alegações do recurso anterior, insistindo na tese de omissão quanto à
inaplicabilidade da Súmula 182/STJ.
Impugnação às fls. 907-909, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): A irresignação não
merece prosperar.
1. Consoante restou consignado no acórdão anterior, nos estreitos lindes do
artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o
qual deveria ter se pronunciado, bem como na hipótese de erro material.
Todavia, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Em relação à alegação dos embargantes, estes reiteram as mesmas
alegações do recurso anterior, insistindo na tese de omissão quanto à inaplicabilidade
da Súmula 182/STJ.
Entretanto, denota-se que o acórdão de fls. 894-897 (e-STJ), que apreciou
os aclaratórios anteriormente opostos, foi suficientemente claro nas suas razões ao
rejeitar o recurso. Assim, contrariamente ao consignado pela parte, inexiste omissão a
macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter protelatório.
Documento eletrônico VDA50987351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: 2e589732-b852-48ba-8ffe-e10fa130dd54

Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do CPC,
quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se
adotando a tese do embargante.
Conforme decidiu este Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
2.
EDcl no AgRg na AR 4.471/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
), "a interposição do recurso de embargos de declaração não pode se dar
03/09/2015
exclusivamente por dever funcional, é necessário que o embargante verifique com
seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o manuseio do
recurso, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A ausência
dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da
multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC".
Considerando, portanto, que o presente recurso reitera alegação
anteriormente já rejeitada, não se ajustando a qualquer das hipóteses legais que
amparam a oposição de embargos de declaração, resta evidente o propósito
protelatório da recorrente, pelo que é de rigor a aplicação da multa prevista no art.
1026, § 2o do CPC/15, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
Vale registrar, por derradeiro, que na petição inicial (fls. 5, e-STJ),
protocolizada em
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 10.000,00.
25/09/2006
Do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, aplicando
3.
multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50987351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: 2e589732-b852-48ba-8ffe-e10fa130dd54

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.751.423 / SP
Número Registro: 2024/0358812-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00556758720068260114
0055675872006826011450000
114012006055675
2006001696
20230000324894 20240000357387 20240000440055 20915816220238260000 556758720068260114
556758720068260114114012006055675 55675872006826011450000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ILMA ORBETELLI PAULINO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : DJAI ROBERTO PAULINO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : JOSÉ OMATI
AGRAVANTE : HELENA MORAIS OMATI
AGRAVANTE : EDENIR FONSECA NOVAIS
AGRAVANTE : DARTAIR APARECIDO PAULINO
AGRAVANTE : MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA PAULINO
AGRAVANTE : DENGLARIS PAULINO
AGRAVANTE : NILZA DA CRUZ PAULINO
ADVOGADOS : MARIA RACHEL BASTOS FERREIRA - SP090838
ADOVALDO DIAS DE MEDEIROS FILHO - DF026889
AGRAVADO
: ELI JESUS GONCALVES MARTINS
ADVOGADO
: CRISTIANA DAMIANI IGNÁCIO - SP179504
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51387498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:34
Código de Controle do Documento: cf64aeb6-6467-4aae-b58b-93d8e6fd3fe1

EMBARGANTE : ILMA ORBETELLI PAULINO - ESPÓLIO
EMBARGANTE : DJAI ROBERTO PAULINO - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : JOSÉ OMATI
EMBARGANTE : HELENA MORAIS OMATI
EMBARGANTE : EDENIR FONSECA NOVAIS
EMBARGANTE : DARTAIR APARECIDO PAULINO
EMBARGANTE : MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA PAULINO
EMBARGANTE : DENGLARIS PAULINO
EMBARGANTE : NILZA DA CRUZ PAULINO
ADVOGADOS
: MARIA RACHEL BASTOS FERREIRA - SP090838
ADOVALDO DIAS DE MEDEIROS FILHO - DF026889
EMBARGADO : ELI JESUS GONCALVES MARTINS
ADVOGADO
: CRISTIANA DAMIANI IGNÁCIO - SP179504
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
07/10/2025
13/10/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:34
Código de Controle do Documento: cf64aeb6-6467-4aae-b58b-93d8e6fd3fe1